Tribunal: TJDFT
Processo: 0723042-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723042-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAIRA RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NAIRA RODRIGUES DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (processo no 0702432-58.2019.8.07.0019), ajuizada pela BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. A decisão agravada assim se pronunciou (ID 27399390 – pág. 2/3): “1. A parte requerida compareceu espontaneamente aos autos (ID 61902338 e documentos anexos) (CPC, art. 239, § 1o), razão por que declaro-a citada. 2. Recebo a petição de ID 61902339 como contestação. 3. Não obstante a petição de ID 61902339, certo é que o ordenamento jurídico pátrio não tem por objetivo acautelar a inadimplência. 4. A parte requerida firmou o contrato objeto da presente lide e, da análise da planilha apresentada (ID 38046860), verifica-se que está inadimplente desde janeiro de 2019, tendo efetuado o pagamento de apenas 5 parcelas. 5. Estabelece o artigo 6.o do CPC o princípio da cooperação, de modo que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva" e o § 3o do artigo 3o do mesmo diploma legal dispõe que "A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial." É norma cogente, devendo a conciliação ser estimulada por todos os sujeitos processuais. 6. O artigo 77, por sua vez, estabelece que "(...) Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; (...)". 7. Assim, intime-se a parte requerida, por meio do seu advogado, para indicar o local exato em que se encontra o veículo automotor, colocando-o à disposição deste Juízo; ou esclarecer como pretende solver a inadimplência objeto da lide, inclusive como demonstração da boa-fé processual, sob pena de aplicação da multa de que dispõe o § 2o do artigo 77 do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias. 8. Ressalto que eventual acordo pode ser firmado extrajudicialmente e apresentado em Juízo para homologação. 9. Transcorrido o prazo sem manifestação da parte requerida, intime-se a parte autora para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, se tem interesse na busca e apreensão do veículo ou se pretende a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 10. Por fim, sem prejuízo, intime-se a parte autora para réplica.” Em sua peça recursal a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Narra, em síntese, que o juízo a quo entendeu por elencar a conduta da ré, qual seja de não indicar o paradeiro do veículo, àquelas consideradas como ato atentatório à dignidade da justiça. Aduz que tais providências não se ajustam ao previsto no art. 5o, II, da Constituição Federal. Defende que não é obrigada a indicar o endereço onde o veículo se encontra para que haja cumprimento da medida liminar, por ausência de previsão legal. Alega que o ajuste foi entabulado nos moldes do Decreto-Lei no 911/69, e este prevê em seu art. 4o, que caso o bem não seja encontrado ou não se ache na posse da devedora, poderá a parte credora requerer a conversão da busca e apreensão em execução. Nesse passo, argumenta que tendo em vista que a própria legislação aplicável ao caso prevê a consequência jurídica para a hipótese de o veículo objeto de busca e apreensão não seja encontrado ou não se ache na posse da devedora, não cabe ao dirigente processual determinar, sem a legislação específica (Decreto-lei no 911/69), providências que se revelam excessivamente danosas a devedora. Destaca que a situação dos autos não se enquadra em nenhuma das exceções legais prevista. Desta forma, a decisão que a condena por ato atentatório à dignidade da justiça é notoriamente ilegal. Pelo princípio da legalidade tem-se que somente por intermédio da lei que é possível criar deveres, direitos e impedimentos, estando os indivíduos dependentes da lei. Assim, de modo geral, é permitido a todos realizarem qualquer tipo de atividade, desde que esta não seja proibida ou esteja na lei. Ressalta que ante a ausência dos requisitos autorizadores para a decretação de tal ordem, houve violação dos preceitos da Constituição Federal de forma direta, pois afrontou aos princípios da legalidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 5o, LIV, LV e LX, da CF. Relata que o que se percebe com a decisão proferida nos autos, é que o magistrado singular não possui amparo legal algum, tratando-se, tal decisão, inclusive, de infração aos seus deveres legais, motivo pelo qual deve ser reformada. Frisa que o fato de não haver sido cumprida a liminar não pode ser entendido como litigância de má-fé, ato atentatório à dignidade da justiça, ou qualquer outra figura análoga de resistência ao cumprimento da liminar, uma vez que apenas está exercendo seu direito ao contraditório. Com efeito, não há fato que evidencie a existência de ato atentatório à dignidade da justiça, devendo a decisão ser revogada, para afastar a penalidade imposta. É o relatório. Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Como deflui da exegese do disposto no art. 77 do CPC, os deveres descritos são consectários do princípio da boa-fé objetiva e dizem respeito a todos aqueles que de qualquer forma participam do processo: “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; (...) §2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até 20% (vinte por cento) do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.” Ao comentarem o inciso IV do mencionado artigo, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery assinalam que o desatendimento desse dever de não causar embaraço à administração da justiça caracteriza o contempt of court, sujeitando a parte infratora à sanção imposta pelo ilustre Juízo a quo. Confira-se o comentário: “A norma impõe às partes o dever de cumprir e de fazer cumprir todos os provimentos de natureza mandamental, como as liminares (cautelares, possessórias, de tutela antecipada, de mandado de segurança, de ação civil pública etc.) e decisões finais da mesma natureza, bem como não criar empecilhos para que todos os provimentos judiciais, mandamentais ou não, de natureza antecipatória ou final, sejam efetivados, isto é, realizados” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria Barreto Borriello de Andrade. Código de processo civil comentado. 19a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020, comentário 15). A professora Ada Pellegrini Grinover define contempt of courtcomo sendo “a prática de qualquer ato que tenda a ofender um juiz ou tribunal na administração da justiça, ou a diminuir sua autoridade ou dignidade, incluindo a desobediência a uma ordem” (GRINOVER, Ada Pellegrini. Ética, abuso do processo e resistência às ordens judiciárias: o contempt of court. Revista de Processo. v. 26, n. 102, p. 219-227, abr./jun. 2001 – grifei). Na hipótese em estudo, ao despachar a inicial da ação de busca e apreensão, o ilustre Juízo da origem declarou: “Do prazo de 05 (cinco) dias para o (a) devedor (a) purgar a mora: Executada a liminar, CITE-SE a parte requerida para conhecimento da presente ação, bem como INTIME-SE para que tenha ciência de que poderá, no prazo de até 05 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Desde já fica cientificado de que, em caso de não purgação da mora, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. [...] Outrossim, não obstante a petição de ID 38890453, certo é que o ordenamento jurídico pátrio não tem por objetivo acautelar a inadimplência. A parte requerida firmou o contrato objeto da presente lide e, da análise da planilha apresentada, verifica-se que está inadimplente desde janeiro de 2019. Registro que o artigo 6.o do Código de Processo Civil prevê o princípio da cooperação, de modo que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva" e o § 3o do artigo 3o do mesmo diploma legal estabelece que "A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial." É norma cogente, devendo a conciliação ser estimulada por todos os sujeitos processuais. Assim, conclamo o advogado da requerida a atentar aos dispositivos acima, inclusive como demonstração da boa-fé processual, ficando ressalvado que eventual acordo pode ser firmado extrajudicialmente e apresentado em Juízo para homologação.” – g.n. Logo após, foi proferida nova decisão que reiterou a determinação anterior para que a ré demonstrasse sua boa-fé processual, a qual deixou de comprovar. A recorrente, em sua manifestação, simplesmente declarou que não iria cumprir a ordem judicial por entender que inexistiria previsão legal que a obrigasse a indicar a localização do bem objeto de alienação fiduciária. Disse que caberia ao autor da ação de busca e apreensão promover as diligências necessárias para reaver o veículo alienado fiduciariamente. Com efeito, sobreveio a decisão combatida para que a agravante indicasse a atual localização do veículo, sob pena de aplicação de multa (ID 27399390 – pág. 2/3). É cediço que as relações jurídicas precisam ser observadas sempre pela ótica da boa-fé, a qual, em princípio, não estaria sendo levada a cabo no presente caso. Atente-se que, a possibilidade legal de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, por si só, não afasta o dever legal de cooperação processual, nem ilide o direito de o credor fiduciante reaver o bem em caso de inadimplemento contratual. No contexto, é forçoso reconhecer que, na hipótese de constatação de abusos de direito de defesa ou má-fé processual do devedor, é cabível a aplicação de sanção processual na modalidade de multa, por ato atentatório a dignidade da justiça, como ocorre no caso em que o devedor cria embaraços ao cumprimento da ordem judicial ou oculta intencionalmente o bem, conforme dispõe o art. 77, IV, do CPC. Na hipótese, a agravante sequer se deu ao trabalho de indicar onde o bem poderia ser localizado, o que revela evidente manifestação intencional de impedir a busca apreensão na forma da lei, mesmo diante de decisão judicial, denotando violação clara ao dever de cooperação, lealdade processual e boa-fé. Constata-se, portanto, a inexistência de justificativa plausível por parte da requerida que causou embaraço ao exercício da jurisdição. Diante de todo o contexto apresentado, certo é que a recorrente deixou de cumprir determinação judicial, praticando ato atentatório ao exercício da jurisdição e descumprindo o dever estatuído no art. 77, IV, do CPC. Dentro deste particular, indefiro o pedido de liminar para suspender a eficácia da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 19 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator